Tribunal: TJDFT
Processo: 0724539-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724539-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICA NET LTDA, VERO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AMERICA NET LTDA, VERO S.A. contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança cível impetrado em face do CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de depósito judicial da diferença de alíquotas discutida como forma de acarretar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido. (ID 198341829/199243267, autos originários). Em suas razões (ID 60348952), o agravante sustenta que: 1) o mandado de segurança pretende “afastar o aumento de alíquotas de ICMS de 18% para 20% promovido pelo Decreto Estadual 45.490/2024 para os serviços de comunicação, sob o argumento de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade tributárias contemplados no art. 150, incisos I e III, alíneas ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal”; 2) “a medida é autorizada pela legislação, mais especificamente pelo art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional, que estabelece que o depósito em seu montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário”; 3) o depósito judicial é direito subjetivo do contribuinte e não depende de autorização judicial, pois é causa ex lege de suspensão, que deriva da própria lei; 4) a parcela controvertida de 2% a ser depositada judicialmente é de fácil apuração e conferência, pois basta calcular 2% sobre o montante de 18% recolhido normalmente. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal que seja autorizado o depósito judicial do valor controvertido e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação da tutela recursal. Preparo comprovado (ID 60348955). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC e art. 7o, § 1o, da Lei 12.016/09, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão parcial da antecipação da tutela. O Superior Tribunal de Justiça – STJ possui entendimento no sentido de que: “O depósito, em dinheiro, do montante integral do crédito tributário controvertido, a fim de suspender a exigibilidade do tributo, constitui direito subjetivo do contribuinte, prescindindo de autorização judicial e podendo ser efetuado nos autos da ação principal (declaratória ou anulatória) ou via processo cautelar, nada obstante o paradoxo defluente da ausência de interesse processual no que pertine ao pleito acessório" (REsp 466.362/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 29/03/2007). É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação (AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009). O depósito judicial pode ocorrer inclusive antes do lançamento de ofício realizado mediante auto de infração, visto que o próprio depósito constitui, de imediato, o crédito tributário declarado pelo contribuinte. Portanto, presente a probabilidade do direito do agravante em realizar o depósito judicial dos créditos controvertidos. Por outro lado, é necessário, antes de eventual suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a constatação da existência do suposto crédito de ICMS para fins de compensação, o que não se verifica, neste momento. A documentação trazida aos autos não traz certeza quando ao crédito tributário em questão. DEFIRO parcialmente a liminar apenas para determinar ao juiz que receba o depósito judicial da agravante e que, depois de intimada a Fazenda Pública para se manifestar sobre a integralidade dos valores depositados, decida sobre a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator